Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702451-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: MARIA ALVES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Disbrave Administradora de Consórcios Ltda, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, que determinou à ré, ora agravante, o ônus de produzir prova pericial grafotécnica. Brevemente relatado. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido liminar. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator